Tribunal: TJMT
Processo: 1007093-10.2022.8.11.0045
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-19
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:
Recurso Inominado n.o 1007093-10.2022.8.11.0045
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE – MT
Recorrente: BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A.
Recorrido: LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS e IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A
Juiz Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data do julgamento: 19 de fevereiro de 2024
SUMULA DE JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE REPASSES DE VALORES DEVIDOS. DEVOLUÇÃO DE VALORES. DEDUÇÃO. PRESTADORAS DE SERVIÇOS SOLIDÁRIAS. RESPONSABILIDADE PELA FALHA. SENTENÇA QUE DETERMINOU O PAGAMENTO DOS VALORES DISCUTIDOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSURGÊNCIA DA PARTE FORNECEDORA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que determinou o ressarcimento da quantia bloqueada no valor de R$ 629,08 (seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos) e ainda condenou de forma solidaria as requeridas ao pagamento de indenização por danos morais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).
2. A parte recorrida alega que possuía um estabelecimento comercial virtual, por meio da plataforma Ifood e que os pagamentos eram recebidos pela plataforma Biva Serviços financeiros e que, teria realizado algumas vendas, na quantia total de R$ 629,08 (seiscentos e vinte e nove reais e oito centavos), sem que lhe fosse realizado o devido repasse.
3. A parte recorrente alega não ter recebido os valores da plataforma Ifood e ́pretende a improcedência da demanda.
4. Se a plataforma fornecedora do serviços ao consumidor final possui uma parceria comercial com a plataforma de pagamento, ora recorrente, resta demonstrada a sua responsabilidade pelos serviços fornecidos, especialmente, quando alegada ausência de repasse de valores, considerando que, o consumidor, por ser hipossuficiente fica a mercê apenas das informações imprecisas que lhe são repassadas, enquanto a parceria gera lucros as fornecedoras envolvidas.
5. Não houve insurgência quanto a limitação dos valores ou das tentativas de solução administrativa.
6. Resta caracterizada a falha na prestação de serviços e a responsabilidade da recorrida pelo dano sofrido pela parte recorrida.
7. No tocante a quantificação da indenização extrapatrimonial imposta, tenho que a mesma deve ser mantida, uma vez que está de acordo om os parâmetros fixados por esta turma em casos similares.
8. Sentença reformada no que tange a data de juros devidos pela parte recorrente.
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.
10. não há que se falar em reforma da sentença, devendo ser mantida a sentença que reconheceu a improcedência por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.
11. Por consequência, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação atualizada, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1o e §3o, ambos do art. 98 do CPC.
É como voto
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007093-10.2022.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS 06272852444 - CNPJ: 45.972.139/0001-35 (RECORRENTE), TALISSA NUNES DE SOUZA - CPF: 031.939.391-70 (ADVOGADO), LUCIMAR PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 062.728.524-44 (RECORRENTE), IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. - CNPJ: 14.380.200/0001-21 (RECORRIDO), GUSTAVO JOSE MIZRAHI - CPF: 136.315.777-96 (ADVOGADO), BERNARD SANTOS DE BRITO - CPF: 179.719.157-80 (ADVOGADO), BIVA SERVICOS FINANCEIROS S.A. - CNPJ: 21.353.568/0001-66 (RECORRIDO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2024